Tribunal: TJDFT
Processo: 0754683-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por L &amp; C TRANSPORTE LTDA da decisão que, nos autos dos embargos à execução proposto em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A (processo n.o 0739117-79.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante/embargante. O presente recurso foi protocolado sem a marcação de extrema urgência e gravidade, tendo sido facultado ao agravante juntar petição solicitando a apreciação no atendimento em plantão judiciário, conforme certidão de ID 54700036. Contudo, diante do silêncio do agravante, o recurso foi distribuído somente em 08/01/2024, ocasião em que foi proferido despacho, determinando a juntada de documentos que pudessem comprovar a hipossuficiência alegada (ID 54790162). Petição juntada no dia 31/01/2024, onde o agravante colaciona os documentos conforme determinação retro. Eis a suma do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, em consulta ao andamento processual do processo principal (0739117-79.2023.8.07.0001), no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, constata-se que, em 26/01/2024, o feito teve a distribuição cancelada, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, ato que equivale à sentença de indeferimento da petição inicial. Confira-se, a propósito, o posicionamento da doutrina: O ato judicial que determina o cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, configurando-se como sentença (CPC 203 § 1.o). É impugnável pelo recurso de apelação (CPC 1009). (NERY JUNIO, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 902) Importante consignar que não houve comunicação nos autos originários quanto à interposição do presente agravo de instrumento. Nesse contexto, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto, exsurgindo o direito da parte sucumbente de interpor o recurso de apelação. Destarte, verifica-se a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se.